Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo.
2. Ademais, as exceções devem ser interpretadas de forma restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas nas obrigações alimentícias, ou caso os valores salariais superem a 50 (cinquenta) salários mínimos.
3. No caso dos autos resta evidenciado pelo valor da remuneração do agravante e pela natureza da cobrança, que a situação dos autos não se amolda às hipóteses de exceção à impenhorabilidade.
4. Recurso provido.